Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-29.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. FORMA DE RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO VERIFICADO E SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Verificando-se a ocorrência de omissão no acórdão, deve ser acrescentada no dispositivo a determinação de igual rateio dos honorários de sucumbência entre as empresas vencedoras da causa.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Sem efeito modificativo.